Tribunal: TJMT
Processo: 1003869-72.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003869-72.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SEBASTIÃO SILVA BANDEIRA (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), GRACIELE VAZ DE SANTANA - CPF: 033.332.501-01 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GRACIELE VAZ DE SANTANA - CPF: 033.332.501-01 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), SEBASTIÃO SILVA BANDEIRA (APELADO), BENEDITA GONÇALVES NETA (TESTEMUNHA), ELAINE CRISTINA GREGO FERNANDES (TESTEMUNHA), MARCELO BASTOS SILVA (TESTEMUNHA), CIBELE DE ANDRADE (TESTEMUNHA), EDNA CIRCE FERREIRA OLIVEIRA (TESTEMUNHA), PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003869-72.2017.8.11.0002

APELANTE: SEBASTIÃO SILVA BANDEIRA

APELADO: GRACIELE VAZ DE SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por SEBASTIÃO SILVA BANDEIRA de sentença que,
Ação de divórcio litigioso n. 1003869-72.2017.8.11.0002, ajuizada por GRACIELE VAZ DE SANTANA julgou procedente o pedido de partilha, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em R$5.000,00.

Em síntese, reclama da divisão do imóvel do Jardim Alá, sob ao argumento de que o imóvel pertence a Alberto Agostinho de Amorim, seu cunhado, desde 2014, ou seja, não faz parte do acervo patrimonial do casal.

Pede a partilha da moto Honda Bis, ano 2015, na proporção de 50% para cada cônjuge, porquanto não apreciado o pedido na r. sentença.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões (Id 22220020), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020